Tribunal: TJSP
Processo: 1500500-52.2021.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSOS DEFENSIVOS E DA ACUSAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso em Exame
Marina Camargo Peres e Guilherme Acabaya foram condenados à pena de detenção de 2 anos e 4 meses, em regime aberto, por incursão no artigo 337-F do Código Penal, com observância da Lei n. 8.666/93. A pena privativa de liberdade de ambos,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSOS DEFENSIVOS E DA ACUSAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso em Exame
Marina Camargo Peres e Guilherme Acabaya foram condenados à pena de detenção de 2 anos e 4 meses, em regime aberto, por incursão no artigo 337-F do Código Penal, com observância da Lei n. 8.666/93. A pena privativa de liberdade de ambos, foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Marina e Guilherme foram absolvidos da imputação de incursão no artigo 304, c.c. artigos 297 e 299, do Código Penal. Carlos Ananias Campos De Souza Júnior, Aline Mendes Ortolan e Alessandro Penna foram absolvidos de todas as acusações.
II. Questão em Discussão
1. A questão em discussão consiste em determinar se houve uso de documentos falsos por Marina e Guilherme, e se a dispensa de licitação caracteriza fraude ao caráter competitivo do processo licitatório.
2. Também se discute o envolvimento dos demais acusados: Carlos, Aline e Alessandro.
III. Razões de Decidir
1. Inicialmente, não se acolhe a preliminar arguida pelas defesas. Os registros das trocas de mensagem entre Guilherme e a testemunha Flávio foram espontaneamente entregues por um dos interlocutores. Destaca-se que não há indícios de que houve adulteração das provas, mas apenas a sua juntada por quem interessava provar os fatos. Evidente que a mera alegação de que a prova juntada não foi submetida à perícia técnica não é suficiente para que se reconheça a nulidade das provas trazidas a partir da quebra da cadeia de custódia, uma vez que nenhum elemento apto a contestar a autenticidade das mensagens foi trazido pela combativa defesa. No mais, evidente que as condenações não se basearam somente na prova mencionada, razão pela qual é afastada qualquer nulidade.
2. No mérito, não restou comprovado, apesar dos esforços da acusação, o envolvimento dos corréus Carlos, Aline e Alessandro. A versão acusatória, de que os cinco acusados teriam agido de maneira mancomunada, não é impossível, porém não restou suficientemente comprovado nos autos o envolvimento entre as partes. A dispensa da licitação foi amparada legalmente, em razão da situação de calamidade pública. Não há provas do envolvimento ou prévio conhecimento destes acusados com os corréus Marina e Guilherme, sendo mantida a absolvição.
3. No mais, a dispensa de licitação não é considerada uma modalidade de licitação, mas sim de contratação direta, tornando atípica a acusação de frustração do caráter competitivo de licitação, devendo os corréus Marina e Guilherme serem absolvidos deste delito.
4. De outra banda, comprovado o uso de documentos falsos, está configurado o crime de uso de documento falso, conforme o artigo 304 do Código Penal. A falsidade material e a falsidade ideológica restaram comprovadas, especialmente pelos depoimentos das testemunhas Viviane e Flávio. Viviane assegurou que o orçamento não foi emitido pela empresa, da qual é representante. Além disso, a assinatura que tentaram imitar no orçamento é da depoente, ou seja, as alegações de que outra pessoa teria enviado o documento não se sustentam. Outrossim, a jurisprudência é unânime no sentido de que a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova, notadamente a testemunhal, sendo certo que a testemunha confirmou a falsidade do documento. Da mesma forma, a falsidade ideológica do orçamento apresentado em nome da empresa Espaço Uniformes (fl. 129) restou bem demonstrada, na medida que seu representante e testemunha Flávio Alves Veiga dos Santos afirmou ter elaborado tal orçamento a pedido do corréu Guilherme, apresentando áudios das conversas travadas entre eles, confirmando sua versão. Ainda, Flávio contou que teria sido solicitado orçamento ao Ministério Público, e não à Prefeitura de Lucélia, tanto é que assim consta no mencionado documento. Evidente, ademais, que foi Guilherme, quem apresentou tais documentos, o que se extrai das provas colhidas, em especial o depoimento da testemunha Flávio, afirmando que enviou o orçamento à Guilherme. Ainda, a unidade de desígnios entre os corréus é nítida, mesmo que a ideia tenha partido de Guilherme, é a empresa de Marina que seria contratada, e ela quem lucraria com a venda, não havendo razão para se acreditar que Guilherme tivesse arquitetado sozinho a prática criminosa que beneficiaria Marina.
5. Necessário ajuste à tipificação penal, o que não prejudica os réus, pois se defenderam dos fatos narrados na inicial. Ocorre que, os documentos se inserem na categoria de privados, pois trata-se de orçamentos enviados por empresas particulares, e não públicas. Desse modo, a condenação se dá por incursos no artigo 304, combinado com os artigos 298 e 299, do Código Penal.
6. As iniciais foram mantidas no mínimo legal de 01 ano de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa, sendo acrescidas apenas pela agravante da calamidade pública, bem configurada, totalizando 01 ano e 02 meses de reclusão, e o pagamento de 11 dias-multa.
7. Entende este relator que o valor do dia multa, não foi devidamente justificado para ser fixado acima do mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo, razão pela qual este é fixado no piso.
8. Mantido o regime aberto, bem como a substituição da pena corporal, nos termos em que proferida na r. sentença, uma vez que proporcional às circunstâncias e contexto do crime praticado.
9.Mantida a indenização fixada, a ação dos acusados obstou a busca pelo melhor preço para a compra das máscaras, restando caracterizado o prejuízo ao erário, consubstanciado na diferença entre o valor efetivamente pago pelo Município de Lucélia à empresa contratada e o menor preço praticado por ente público de igual porte e localizado na mesma região, parâmetro objetivo que evidencia o sobrepreço. Não há por que desacreditar o valor apresentado às fls. 32, razão pela qual é mantida a indenização.
IV. Dispositivo e Tese
Recursos parcialmente providos. Marina Camargo Peres e Guilherme Acabaya absolvidos da acusação por incursão no artigo 337-F do Código Penal. Condenados à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, por incursão no artigo 304, c/c artigos 298 e 299 do Código Penal. Mantidas as substituições por restritivas de direitos e a condenação à indenização. Tese de julgamento: 1. Dispensa de licitação não caracteriza fraude ao caráter competitivo.
Legislação Citada: Código Penal, artigos 304, 298, 299, 337-F. Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.961.353/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/10/2022. TJSP, Apelação Criminal 0001190-53.2016.8.26.0352, Rel. Alberto Anderson Filho, j. 24/03/2021.